Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. É cabível a imposição de monitoração eletrônica, mediante decisão devidamente fundamentada de acordo com o risco concreto existente no caso, como meio de garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
2. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em relação aos crimes decorrentes de violência doméstica, quando coerente e harmônica com outros elementos de convicção existentes nos autos.
3. Ordem denegada.